Tribunal: TJMT
Processo: 1020251-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020251-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HARRISSON BENEDITO RIBEIRO - CPF: 137.783.741-68 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM OS COMANDOS JUDICIAIS – APORTE DE APÓLICE COMO GARANTIA DO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DE FORMA EXTEMPORÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, o Contador Judicial, ao analisar as divergências apontadas, constata saldo remanescente em favor do exequente. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução. (N.U 1020336-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1010439-49.2020.8.11.0041, manejada por
HARRISSON BENEDITO RIBEIRO
, que homologou o laudo pericial.

O Agravante alega, em síntese, que o Agravado manejou cumprimento de sentença, requerendo o valor de R$ 52.536,96. Narra que houve penhora online da quantia e apresentada impugnação, demonstrando o excesso de execução de R$ 16.505,52, sendo correto a quantia de R$ 36.031,44.

Relata que a perícia contábil apurou o valor de execução de R$ 89.167,82, com o qual apresentou discordância, por inobservância da coisa julgada e metodologia correta. Sustenta que o cálculo foi equivocadamente homologado.

Informa que realizou a garantia do juízo por meio de apólice de R$ 45.235,15, para contestar o cálculo por meio do presente recurso, “acerca do excesso de execução nos cálculos homologados”.

Argumenta que “o Perito realiza simples abatimento de saques complementares e, ainda por cima, considerar realizados “pagamentos a maior” a partir de 2013 e embutir juros e correção como se único fosse o valor e não referente a parcelas, quando se ocorreram mais 5 saques, entre 2015 e 2019” e “inseriu honorários advocatícios de 10% em cima da multa de 10%, o que não pode prosperar, porque a multa não integra base de cálculo dos honorários advocatícios”.

Defende que os equívocos no cálculo majoram muito a execução em desfavor da parte Agravante.

Consigna que o Juízo desconsidera a garantia ofertada e autoriza o prosseguimento da execução, “por entender que a garantia somente prevaleceria quando apresentada com a impugnação ao cumprimento de sentença que não foi apresentado”.

Ressalta que “o prazo para pagamento espontâneo previsto na Lei Adjetiva Civil é de 15 (quinze) dias, a partir do qual se inicia o prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC”.

Assevera que “a jurisprudência do c. STJ é inequívoca quanto à perfeita aptidão e “prestabilidade” do seguro judicial para a garantia do débito perseguido”, assim, “não há que se falar em inaptidão para a garantia do Juízo”.

Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar: “
1.
O deferimento da Apólice seguro garantia juntada e o prazo legal para sua apresentação, determinando o efeito suspensivo e impedindo o bloqueio das contas do Banco Agravante;
2.
Reconhecer o excesso nos cálculos de R$ 53.136,38 (cinquenta e três mil cento e trinta e seis reais e trinta e oito centavos), entendendo como devido o valor remanescente apontado pelo Banco Agravante de R$ 36.031,44 (trinta e seis mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos);
3.
Subsidiariamente, que determine o retorno dos cálculos ao Perito para nova elaboração, observando os parâmetros corretos estabelecidos na sentença e acórdão.”

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 146514153.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Interposto agravo interno, a decisão de ID. 153877193 decidiu por sua prejudicialidade, uma vez se encontra apto ao julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que homologou o laudo pericial, ao argumento de excesso de execução, equívocos nos cálculos realizados pelo perito e a “prestabilidade” do seguro judicial para a garantia do débito perseguido”.

O cumprimento de sentença foi manejado pelo Agravado e, apontadas controvérsia acerca do valor pleiteado foi determinada a realização de perícia judicial contábil.

Apresentado o laudo e manifestações acerca deste, o r. Juízo
a quo
homologou o laudo pericial, contando o
decisum
com o seguinte dispositivo:

“(....) Nesse sentido, verifico que o Expert atendeu estritamente aos julgados, utilizando com a taxa de 1,50% a partir de 18/10/2011, conforme sentença, com levantamento mensal capitalizados de valores liberados em espécie, não houve compras efetuadas pelo cartão de crédito e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento, assim, sem vício e mácula o laudo apresentado, qual merece a HOMOLOGAÇÃO por ser medida de justiça. Posto isso, HOMOLOGO o Laudo Pericial do Id no 83112506, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, qual encontrou o valor devido ao exequente de R$89.167,82 (Id no 83112506 – pág. 07). (...)” (ID. 146218669 - Pág. 7).

No que tange ao questionamento de ocorrência de equívocos no cálculo realizado pelo
expert
no laudo pericial contábil, impõe analisar se houve observância aos comandos judiciais de acolhimento parcial do pleito autora, mantidos em sede de recurso de apelação, acerca do recálculo do contrato.

Observa-se da decisão agravada a pontuação de cada item necessário à aplicação dos comandos judiciais no laudo contábil pericial, que se reproduz por oportuno, sendo importante destacar que ainda houve a realização esclarecimento pelo
expert
ante as indagações das partes:

“(...) Ora, o perito efetivou conforme comando, aplicando desde o pagamento mínimo das faturas sobre o saldo devedor a taxa de juros de 1,50% ao mês, de forma capitalizada

No tocante aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, restou claro no cálculo, como da multa de dez por cento do débito, como se vê no id n. 83112506-pág.6. Não havendo reparo a ser feito.

Mais, o perito nomeado esclareceu sobre a incidência de juros de mora posicionando da seguinte forma: “(...)Foi apurado o valor pago a maior, destacado na PLANILHA 1, calculando com a taxa de 1,50% a partir de 18/10/2011, conforme sentença, com levantamento mensal capitalizados de valores liberados em espécie, não houve compras efetuadas pelo cartão de credito e abatendo os valores pagos mensais descontados em folha de pagamento. Foram apurados valores a pagos a maiores a partir de 01/08/2013 a favor da reconvinte, e apurado saldo no valor R$ 34.309,93 (trinta e quatro mil, trezentos e nove reais e noventa e três centavos). Conforme PLANILHA 1. Este valor conforme sentença foi corrigido pelo INPC/IBGE mensalmente, desde a data agosto de 2013(mês do desembolso pago a maior) a agosto de 2021, valor da correção R$ 12.798,54 (doze mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e juros de 1% a.m. calculados no período de 01/08/2013 (data do desembolso pago a maior) até 25/08/2021, valor dos juros R$ 26.264,73. (...)”.

Consignou que o saldo corrigido em favor da autora de R$34.309,93, com a correção pelo INPC /IBGE acresceu R$12.798,54, mais os juros de 1% a.m, qual ficou no montante de R$26.264,73, totalizando R$73.373,20. Entretanto, em face da determinação de Id no 61144563, foi acrescida a multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, chegando-se ao patamar de R$89.167,82.

Por fim, salientou no Id no 93937063, o seguinte: “(...)A atualização foi efetuada conforme a r. sentença...determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,50% ao mês...”.- não consideração da capitalização de juros determinada em coisa julgada (...)a metodologia utilizada é a aplicação direta da taxa de juros sobre o saldo devedor.

- metodologia cabalmente equivocada ao realizar simples abatimento de saques complementares e, ainda por cima, considerar realizados “pagamentos a maior” a partir de 2013 e embutir juros e correção como se único fosse o valor e não referente a parcelas, quando se ocorreram mais 5 saques, entre 2015 e 2019; (...) foi determinado pela sentença a manutenção do negócio jurídico realizado entre as partes, “...determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito... (...)Em atendimento ao ID 61144563, converto a ação em Execução de Cumprimento de Sentença, fazendo incidir a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.(...)”.

Ressaltou, ainda, que ”(...) A perícia foi elaborada conforme às decisões proferidas no processo sentença/acordão, com objetivo de auferir o real valor do débito apurado as operações.

Deste modo, não há o que se falar em impugnação do laudo pericial.(...)”. (...)” (ID. 146218669 - Pág. 5/7).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL RECONHECENDO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA EXEQUENTE/AGRAVADA E JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU EQUÍVOCO – CÁLCULO FEITO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SENTENÇA EXEQUENDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, compete ao executado/impugnante indicar o valor que entende devido e apontar precisamente a falha de metodologia ou equívoco dos parâmetros empregados no cálculo do valor apresentado pelo exequente, não sendo possível acolher arguição de excesso de execução se, o Contador Judicial, ao analisar as divergências apontadas, constata saldo remanescente em favor do exequente. Não verificada a presença de vício ou erro na atualização da dívida, cabe a pronta rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença fundado em alegação de excesso de execução. (N.U 1020336-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Extrai-se assim, que o laudo pericial não comporta reparos, visto que os comandos judiciais foram observados, quando da sua realização, sendo ainda destacados, em sede de esclarecimentos realizados pelo perito, onde reside os equívocos do cálculo apresentado pelo Agravante.

Quanto ao pleito ao “deferimento da Apólice seguro garantia juntada e o prazo legal para sua apresentação, determinando o efeito suspensivo e impedindo o bloqueio das contas do Banco Agravante”, a decisão de ID. 96660949 – autos de origem, também traz considerações irretocáveis:

“Em que pese o aporte da apólice de Id no 96659890, a garantia somente serviria em caso de apresentação de Impugnação ao Cumprimento de sentença, qual não foi ofertada no prazo legal, sendo, portanto, desnecessária.

Assim, cumpra-se a determinação de id no 96017614.

Com o aporte da planilha do credor, conclusos.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023